Tribunal: TJDFT
Processo: 0752973-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Verba de honorários advocatícios. Incidência concomitante com débitos trabalhistas. Titularidade dos honorários. Ônus da prova. Penhora do faturamento mensal da sociedade de advocacia anteriormente deferida. Manutenção da penhora.
Autorizada a constrição de 30% do faturamento líquido mensal da sociedade (Ac. 1.170.819), não se legitima a retenção direta de percentual sobre valores liberados em outro processo. No entanto, no caso, ausente comprovação de que a integralidade do crédito a ser recebido pertence à sociedade de advocacia, mantém-se a penhora no rosto dos autos, do valor excedente a 50 salários-mínimos.